Tribunal: STF
Processo: RE 106790
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-05-09
Data de publicação: 1986-05-09

Ementa:
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO JULGADA EXTINTA, SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO (ART. 267, INC. VI, DO COD.PROC.CIVIL). INSUFICIÊNCIA DOS TITULOS DE PROPRIEDADE QUE INSTRUÍRAM A AÇÃO (ART. 950 DO COD.PROC. CIVIL),
ENSEJANDO A CARÊNCIA DA AÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 325, INC. III, DO REGIMENTO INTERNO DO STF.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.